Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-64.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-64.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NONATO CARDOSO FERREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
ARLINDO SABINO DA SILVA NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ASSINADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por instituição bancária, visando à cobrança de valores oriundos de contrato de cartão de crédito. O apelante alega a nulidade do contrato por ausência de instrumento assinado e, subsidiariamente, requer o afastamento da capitalização mensal de juros, por violação ao princípio da boa-fé objetiva e por onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de instrumento contratual assinado invalida a contratação do cartão de crédito; (ii) estabelecer se é possível afastar a capitalização mensal de juros com base na ausência de pactuação expressa e na alegação de onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do cartão de crédito, somada ao desbloqueio, recebimento de faturas e não impugnação oportuna das cobranças, configura conduta concludente suficiente para caracterizar a formação do vínculo contratual.

A jurisprudência reconhece que os contratos bancários, especialmente os de cartão de crédito, podem ser celebrados por meio eletrônico, sendo válidos quando demonstrado o uso reiterado do serviço pelo consumidor.

A ausência de assinatura física não invalida o contrato quando o comportamento do consumidor revela aceitação tácita e consciente dos termos contratuais, conforme art. 422 do Código Civil e art. 6º, III, do CDC.

A alegação genérica de nulidade, sem comprovação de vício concreto ou ausência de informação essencial, não afasta a validade do contrato, tampouco afasta a incidência dos encargos pactuados.

A capitalização mensal de juros é admitida pela jurisprudência do STJ, inclusive em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, sendo suficiente a demonstração de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para caracterizar a pactuação.

A sentença de origem reconheceu a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e aplicou o limite de 100% previsto na Lei nº 14.690/2023, afastando a alegada onerosidade excessiva.

Não há demonstração de abusividade concreta ou de surpresa nas cláusulas contratuais que justifique revisão judicial adicional dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito pelo consumidor configura aceitação tácita dos termos contratuais, ainda que ausente instrumento físico assinado.

A capitalização mensal de juros é válida quando demonstrada a pactuação por meio da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A mera alegação de onerosidade excessiva, sem comprovação de vício ou desproporcionalidade concreta, não autoriza a revisão judicial dos encargos, sobretudo quando observados os limites legais e a média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 14.690/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24/09/2012; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009; TJ-BA, Apelação Cível nº 8046295-77.2019.8.05.0001, rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 02/05/2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002576-76.2022.8.16.0194, rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 22/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000521-64.2025.8.05.0146, sendo apelante
RAIMUNDO NONATO CARDOSO FERREIRA VIEIRA

e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.